Tribunal: TJDFT
Processo: 0706742-94.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706742-94.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABADIA ROCHA ALVES, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, ABADIA ROCHA ALVES D E S P A C H O Preliminar de Recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente Abadia Rocha Alves sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator